Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURADO. MILITAR. ESPONDILITE ANQUILOSANTE E FRATURA DE PERÔNIO (CID-10; M45 E S82.4). RESTRIÇÕES FÍSICAS. DEBILIDADE INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE CASTRENSE. INCAPACIDADE PERMANENTE INTEGRAL PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. RISCO CONTRATADO. INCAPACIDADE PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE MILITAR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. objeto contratADo. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE E INVALIDEZ PROVENIENTE DE DOENÇA RESTRITA À SITUAÇÃO DE invalidez funcional permanente total por doença – ifpd. requisito. ACIDENTE E/OU perda da capacidade de existência independente. laudo pericial. acidente de trabalho. ocorrência. nexo de causalidade COM A INCAPACITAÇÃO OU COM A ENFERMIDADE INCAPACITANTE. inexistência. capacidade remanescente. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO DAS COBERTURAS AVENÇADAS. ABUSIVIDADE DA MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONSOANTE A REGULAÇÃO NORMATIVA (RESOLUÇÃO SUSEP No 302/05, ARTS. 15 e 17). ELISÃO DO CONTRATADO. INVIABILIDADE. PEDIDO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MODULAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENçA REFORMADA.

1. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, ensejando o temperamento da disposição contratual que elide as coberturas decorrentes de invalidez permanente diante de eventual informação adequada sobre as modulações impostas às coberturas (CDC, arts. 46, 47 e 54, § 4o).
2. As disposições contratuais insertas na apólice de seguro de vida em grupo que estabelecem que a cobertura securitária somente é devida em caso de incapacidade permanente decorrente de acidente ou se o segurado padecer de enfermidade grave, incapacitante e impassível de tratamento curativo e lhe enseje incapacidade até mesmo para se manter de forma independente, ou seja, se padecer de enfermidade terminal e encontrar-se em situação de completa dependência, são legítimas, porquanto autorizadas e pautadas pelo contratado em ponderação com os prêmios ajustados e chanceladas pelo órgão regulador competente, mas, em se tratando de contrato de consumo, o reconhecimento da eficácia da modulação demanda a apreensão de que está expressa em cláusula destacada e fora objeto de prévia e clara informação ao consumidor aderente, consoante os princípios do dirigismo contratual, da boa-fé e do direito à clara e precisa informação sobre o objeto contratado, sem o que deve ser infirmada (CDC, arts. 47 e 51, IV, e § 1o, I, II e III.
3. As coberturas derivadas de contrato de seguro de vida que alcançam indenização proveniente de invalidez permanente por acidente – IPA, e de invalidez funcional permanente total por doença – IFPD, moduladas pelos riscos acobertados na apólice de seguro, alcançam a incapacitação do segurado tão-só e exclusivamente se comprovado o nexo causal com o acidente ocorrido - IPA, ou, para o caso de ser acometido de enfermidade grave, incapacitante e impassível de tratamento curativo que lhe enseje incapacidade até mesmo para se manter de forma independente, não se confundindo a cobertura com a advinda de invalidez laborativa permanente total por doença- ILPD, que se aperfeiçoa com a incapacidade do segurado para o exercício das atividades profissionais regulares que desenvolvia no momento da contratação, consoante a regulação advinda do órgão competente, que autoriza a modulação das coberturas (Circular SUSEP no 302/05, arts. 15 e 17).
4. Emergindo a incapacitação que afligira o militar que aderira a contrato de seguro de vida em grupo de doenças crônicas impassíveis de serem qualificadas como doenças profissionais ou acidente laborativo – espondilite anquilosante e fratura de perônio (CID-10; M45 e S82.4) -, e que, conquanto implicando sua incapacitação para desenvolvimento de suas atividades profissionais habituais, não afetam sua capacidade de se manter de forma independente, inviabilizando que a incapacitação seja qualificada como de natureza funcional na dicção legal (Resolução SUSEP no 302/05, art. 17), inviável que, moduladas as coberturas contratadas de forma clara e precisa, não remanescendo dúvida objetiva sobre os riscos assumidos na conformidade dos prêmios avençados, sejam ignoradas de molde a ser conferida cobertura sem previsão e contrapartida traduzida nos prêmios avençados e riscos assumidos.
5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso da parte ré, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

6. Apelação da parte ré conhecida e provida. Apelação do autor conhecida e desprovida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.